Tribunal: TJES
Processo: 5036643-49.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036643-49.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONY SCOPEL CEZARIO DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA ANTERIOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA DE PROVA DE NOVA CONDUTA ILÍCITA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS LEGÍTIMOS CONFESSADOS PELA PRÓPRIA AUTORA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ANTERIOR SATISFEITO. REGISTRO NO SCR/BACEN. NATUREZA INFORMATIVA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada pela recorrente em face do banco recorrido, por meio da qual alega, em síntese, que, após o trânsito em julgado de decisão que determinou o cancelamento de cobranças indevidas em seu cartão de crédito e condenou o banco ao pagamento de danos morais, a instituição voltou a lançar parcelamentos relativos às mesmas operações já declaradas inexigíveis, promovendo, ainda, sua negativação no SPC sem prévia notificação. Afirma que, para viabilizar a compra de imóvel, quitou novamente o débito mediante acordo (R$ 564,51), embora a restrição permaneça registrada no SCR do Banco Central. Requer a exclusão do apontamento, restituição em dobro do valor pago e indenização por danos morais.

A sentença de ID 17258117 julgou o feito sem resolução do mérito.

Opostos embargos de declaração, improvidos.

Irresignado, a parte autora interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para determinar o retorno dos autos para processamento e julgamento.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

A insurgência recursal visa à reforma da sentença de piso que extinguiu o feito sem resolução do mérito, reconhecendo a ocorrência de coisa julgada e a ausência de ilegalidade na manutenção do registro histórico no sistema SCR/Bacen.

Analisando detidamente os autos, verifico que a irresignação não merece prosperar, devendo a r. sentença ser mantida.

Não se olvida que a nova negativação do nome do consumidor, ocorrida após o trânsito em julgado de ação anterior que declarou a inexigibilidade da dívida, consubstancia, em regra, uma nova conduta ilícita. Tal circunstância tem o condão de afastar a tese de coisa julgada e ensejar nova condenação por danos morais, conforme assente na jurisprudência pátria:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO EM FACE DA RÉ BOA VISTA SERVIÇOS POR ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE IMPROCEDÊNCIA EM FACE DO BANCO BRADESCO S/A ANTE O RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA. RECURSO DA AUTORA. DÍVIDA QUE FOI JULGADA INEXISTENTE EM AÇÃO ANTERIOR JÁ TRANSITADA EM JULGADO COM A CONDENAÇÃO DO BANCO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PELA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA. NOVA NEGATIVAÇÃO REALIZADA PELO BANCO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA REFERIDA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. RECONHECIMENTO DE NOVA CONDUTA ILÍCITA PRATICADA PELO RÉU. DANOS MORAIS DEVIDOS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10.000,00 QUE SE MOSTRA COMPATÍVEL E RAZOÁVEL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDO, EIS QUE AUSENTE PROVA DO PAGAMENTO PELA AUTORA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10195696120238260196 Franca, Relator: Cristina Zucchi, Data de Julgamento: 24/10/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2024)

Porém, no caso em apreço, a realidade fática e probatória é diversa. A recorrente não logrou êxito em comprovar minimamente que a cobrança atual era ilegítima. Ao contrário do que propõe a recorrente, a sentença recorrida esclarece que foi a própria recorrente quem afirmou que havia débitos em aberto.

Conforme extraído de sua própria narrativa exordial, ela confessou:
"havia até cancelado o cartão (não havia compras novas que justificassem novos parcelamentos) e
estava terminando de quitar todas as compras efetuadas
"
.

Logo, restou incontroverso que pendiam transações financeiras legitimamente realizadas por ela, referentes a compras efetivas, o que justificava a continuidade da emissão das faturas e a posterior cobrança.

Ademais, no que tange aos eventuais reflexos da demanda anterior (Processo nº 5028223-89.2024.8.08.0048), nota-se que, na fase de cumprimento de sentença daqueles autos, a tutela específica outrora deferida já foi convertida em perdas e danos e devidamente satisfeita, esgotando a prestação jurisdicional quanto àquele fato gerador.

No que tange à manutenção da informação no Sistema de Informação de Crédito (SCR) do Banco Central, a sentença não merece reparo. O SCR, regido pela Resolução CMN nº 5.037/2022, não tem natureza de cadastro restritivo de proteção ao crédito (como SPC/Serasa), mas sim de banco de dados para monitoramento do crédito global do consumidor, registrando informações positivas e negativas independentemente do adimplemento imediato.

Assim, coaduno com o entendimento do juízo
a quo,
de que a dívida proveniente das parcelas legítimas e do acordo entabulado com o banco só foi efetivamente quitada pela recorrente em 16/09/2025, a manutenção do apontamento como "vencida" até a respectiva data de quitação reflete apenas o histórico fático-financeiro exigido pela norma do Banco Central. O sistema não exclui o registro pregresso, permanecendo o histórico do período inadimplido. Inexiste, portanto, qualquer ilícito indenizável.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, em razão da gratuidade de justiça ora deferida (art. 98, §3º, do CPC).

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)